Tribunal: TJES
Processo: 5000108-35.2021.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000108-35.2021.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CRISTINA DEMUNER e outros (2)

RELATORA: DES.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE NA AUSÊNCIA DE ALEGADO FATO CONCRETO PELO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial ajuizada em face de Cristina Demuner, sob o fundamento de ausência de apresentação do título original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de apresentação do título original enseja, necessariamente, a extinção do feito sem resolução de mérito; e (ii) se, no caso concreto, havia fundamentos suficientes para exigir a juntada do título original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exigência de apresentação do título original na execução de título extrajudicial é facultativa, ficando a critério do julgador, e deve ser requerida apenas quando houver alegação concreta e fundamentada pelo executado quanto à inexistência de liquidez, certeza ou exigibilidade do título.

Conforme precedente do STJ (REsp n. 2.013.526/MT), a apresentação do título original somente é necessária quando o executado suscitar fato concreto impeditivo, como inconsistência formal ou material do título, circulação ou duplicidade.

No caso em exame, não há nos autos qualquer indício ou prova de circulação do título ou de irregularidade na cédula de crédito bancário apresentada em cópia reprográfica, tampouco alegações concretas e fundamentadas por parte do executado quanto à ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade do título.

A sentença de extinção foi fundamentada em alegações genéricas, que não possuem o condão de justificar a exigência da cártula original, conforme dispõe o art. 425, VI, do CPC, que atribui às reproduções digitalizadas a mesma força probante dos originais, salvo impugnação específica e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de apresentação do título original em execução de título extrajudicial é condicionada à existência de alegação concreta e fundamentada de fato impeditivo da liquidez, certeza ou exigibilidade do título, nos termos da jurisprudência do STJ.

Cópias reprográficas de títulos executivos extrajudiciais possuem força probante equivalente à dos originais, salvo impugnação motivada pelo executado quanto à autenticidade ou regularidade do documento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 425, VI, e 798, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.013.526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023, DJe 06.03.2023.

STJ, AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.035.971/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023.

TJES, Apelação Cível n. 0002783-89.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, a teor do voto do Des. Fabio Brasil Nery, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000108-35.2021.8.08.0025

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

R E L A T Ó R I O

A
SR
A
. DESEMBARGADOR
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

(RELATORA):-

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Itaguaçu/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
CRISTINA DEMUNER, DARCI SEBASTIAO DEMUNER E VERONICA BARATELA DEMUNER
, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, ante a ausência de apresentação da via original do título de crédito.

Em suas razões recursais, alega o apelante que o Código de Processo Civil de 2015 representou uma mudança no paradigma processual anterior, de modo que o processo deve ser mais interpretado sob a ótica de meio para prestação da tutela jurisdicional do Estado.

Sustenta ser necessária a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, haja vista a juntada do contrato original aos autos nesse momento, ainda que a juntada seja tardia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2024.

*

V O T O

A
SR
A
. DESEMBARGADOR
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

(RELATOR
A
):-

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Itaguaçu/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
CRISTINA DEMUNER, DARCI SEBASTIAO DEMUNER E VERONICA BARATELA DEMUNER
, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, ante a ausência de apresentação da via original do título de crédito.

Em suas razões recursais, alega o apelante que o Código de Processo Civil de 2015 representou uma mudança no paradigma processual anterior, de modo que o processo deve ser mais interpretado sob a ótica de meio para prestação da tutela jurisdicional do Estado.

Sustenta ser necessária a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, haja vista a juntada do contrato original aos autos nesse momento, ainda que a juntada seja tardia.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO DO BRASIL SA
, ora exequente, em face de
CRISTINA DEMUNER, DARCI SEBASTIAO DEMUNER E VERONICA BARATELA DEMUNER
, ora executados, objetivando o pagamento da Nota de Crédito Rural nº 40/03303-1.

Ao analisar os documentos trazidos junto à exordial, o magistrado a quo verificou a ausência da via original do título executivo, ressaltando que a apresentação do original obsta a circulação via endosso, razão pela qual determinou a sua juntada.

Desrespeitando o comando judicial, a instituição financeira compareceu aos autos pugnando pelo prosseguimento do feito na forma posta, ou seja, sem a apresentação da via original ao cartório judicial (ID 6813575).

Na sequência, o Juízo de Origem negou o pedido do credor e determinou sua intimação para apresentar em cartório a via original do título que embasa sua pretensão, sob pena de extinção (ID 7189990), tendo o exequente permanecido silente (ID 10626203).

Por essa razão, o juízo originário proferiu sentença extintiva, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.

Ao insurgir-se contra a r. sentença por meio do presente apelo, pretende o apelante a juntada extemporânea da via original.

Pois bem.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, comportando algumas exceções em que o título possa ser apresentado por cópia reprográfica.

No que atine à Cédula de Crédito Rural, ressalta a Corte Cidadã que tal título é dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, o que torna a apresentação do documento original necessário ao aparelhamento da execução.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO. SÚMULA 98/STJ.

[...]

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. Por ser a cédula de produto rural título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, I, da Lei 8.929/94, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou.

[...]

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1915736/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021)

Desse modo, a juntada da Nota de Crédito Rural se revela documento imprescindível, não tendo o recorrente apresentado tal documento na oportunidade que lhe foi concedida,
cingindo-se em alegar a desnecessidade da juntada do documento original.

Em vista disso, tenho que a juntada através do recurso de apelação cível se revela extemporânea, eis que extinto o direito de praticar o ato, a teor do art. 223 do CPC, inexistindo justa causa.

A conclusão de inexistência de justa causa à emenda do ato processual decorre do fato de que o recorrente trouxe junto ao recurso de apelação o contrato objeto da determinação judicial, revelando-se que o ato poderia ter sido praticado dentro do prazo concedido pelo magistrado a quo, não encontrando qualquer amparo a manifestação anterior à sentença que sustentou a desnecessidade da nota original.

Ainda que o Novo Código de Processo Civil fortaleça o caráter instrumental do processo, determinando o aproveitamento dos atos processuais com o intuito de privilegiar o julgamento de mérito, não se pode perder de vista que a relação jurídica não é composta por apenas uma parte, havendo um formalismo previamente estabelecido com o intuito de alcançar a segurança jurídica.

Sob tal enfoque, a preclusão apresenta papel relevante, impedindo a prática de ato processual após o momento adequado. O objetivo é fazer com que o procedimento seja um caminhar para frente, evitando-se idas e vindas procedimentais, que certamente afetam a duração razoável, com sua roupagem constitucional.

Desse modo, cada ato processual deve ser praticado no momento correto, conforme leciona Fredie Didier Jr:

A preclusão não serve somente à ordem, à segurança e à duração razoável do processo. Não se resume à condição de mera mola impulsionadora do processo.
A preclusão tem, igualmente, fundamentos éticos-políticos, na medida em que busca preservar a boa-fé e a lealdade no itinerário processual. A preclusão é técnica, pois, a serviço do direito fundamental à segurança jurídica, do direito à efetividade (como impulsionadora do processo) e da proteção à boa-fé. É importante essa observação: como técnica, a preclusão deve ser pensada e aplicada em função dos valores a que busca proteger
.” (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 01. 17ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2015. p. 417.)

Acerca do tema, confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC/73. Precedentes [...]”.
(AgRg no REsp 1575717/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DE RECLAMAÇÃO PERANTE O STJ. AUSÊNCIA.
EMENDA À INICIAL. DEFICIÊNCIA MANTIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

Determinada a emenda da peça de início, na forma do art. 284 da lei processual, se o autor da ação não corrige a deficiência, impõe-se seja indeferida, extinguindo-se o processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra dos arts. 295, I e parágrafo único, II, c.c. art. 267, I, do CPC [...].
(AgRg na Rcl 11.074/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 26/08/2014).

Portanto, a inércia da parte importa em inegável perda de uma faculdade processual, uma vez que, devidamente intimada para tal desiderato, deixou de atender ao comando judicial, não restando alternativa senão o indeferimento da peça vestibular.

Por fim, não verifico prejuízos à parte autora, uma vez que, tendo sido extinta a ação, sem resolução do mérito, pode ela ajuizar nova ação.

CONCLUSÃO

Diante desses fundamentos, inexistindo razões para alterar o entendimento exarado pelo magistrado a quo,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença guerreada.

Outrossim, deixo de aplicar o art. 85, §11º, do CPC, em razão da ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Juízo de Origem, ante a ausência de citação dos devedores.

É como voto.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de recurso de apelação de relatoria da i. Des. Débora, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela
instituição financeira
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de apresentação do título original.

Ocorre que verifiquei no id. 4886764 a apresentação de proposta de acordo entabulada entre as partes, tendo a apelante solicitado no próprio recurso a suspensão do feito até o cumprimento do ajuste.

Assim, suscito questão de ordem, para que a e. Des. Relatora possa analisar o pleito de suspensão do feito.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE)
:-

Diante da questão de ordem suscitada, os autos retornarão ao gabinete da eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:

05/03/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A
SR
A
. DESEMBARGADOR
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Eminentes Pares, após a questão de ordem suscitada pelo Nobre Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, em virtude da necessidade de análise quanto ao pleito de suspensão do feito, pedi retorno dos autos para apreciar a questão.

De fato, verifica-se que após a prolação de sentença e antes da interposição do recurso de apelação cível em análise, o patrono da parte autora, ora apelante, apresentou proposta de acordo que teria sido entabulada entre as partes no ID nº 4886765.

Nada obstante, no recurso de apelação cível, há pedido de suspensão do feito até o cumprimento do ajuste.

Pois bem. Em que pese a autorização prevista no Código de Processo Civil, de que, em qualquer tempo, é possível haver conciliação entre as partes, nos moldes do artigo 125, IV, do CPC, anoto que o acordo realizado pelas partes e juntados aos autos foi realizado sem que os executados estivessem devidamente representados por advogado.

Nos termos do art. 922, caput , do Código de Processo Civil, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".

Todavia, o preceptivo legal citado não se aplica ao caso em julgamento, eis que a citação não foi realizada quando da juntada do acordo extrajudicial, de modo que não houve a perfectibilização da relação jurídica processual.

Assim, a toda evidência, entendo não ser o caso de suspensão do processo até cumprimento de um acordo que não foi homologado
por falta de regular representação processual dos devedores.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que, como já explanado no voto inicialmente proferido, a extinção do feito se fundamenta na ausência da via original do título executivo, motivo pelo qual levou ao Juízo de Origem indeferir a petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321, do Diploma Processual Civil, julgando extinta a relação jurídica processual, sem resolução do mérito, nos moldes do inciso I do art. 485, do mesmo diploma legal.

Acerca do tema, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.
EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de Citação implica a não perfectibilização da relação jurídica processual, visto que as assinaturas dos executados não citados no acordo não caracteriza comparecimento espontâneo aos autos. 2. Não tendo sido aperfeiçoada a relação processual, correta a extinção do feito por falta de interesse de agir superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07218113920198070001 DF 0721811-39.2019.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/06/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELMINAR. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA TRANSCURSO PRAZO. MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO ACORDO. SUSPENSÃO PROCESSO. AUSÊNCIA ADVOGADA HABILITADO. HOMOLOGAÇÃO INCABÍVEL. INICIAL JÁ INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo”. (In, Código de processo civil comentado [livro eletrônico], 6ª edição. São Paulo: Thomas Reuters Brasil, 202, RL-1.47). 1.1. No caso dos autos, foi proferida decisão determinando a emenda da inicial para juntada do preparo observando a retificação do valor da causa e a comprovação da mora. 1.2. Apesar de não transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias. Concedido para a emenda da inicial, a parte autora, ora apelante, peticionou juntando o comprovante de pagamento das custas, cumprindo parcialmente a decisão. Incabível novo peticionamento para cumprimento da determinação de comprovação da mora, já que ocorrida a preclusão consumativa. Preliminar rejeitada.
2. “A ausência de advogado habilitado nos autos e com poderes para transigir e celebrar acordo, de fato, inviabiliza a homologação do acordo celebrado entre as partes, com pedido de suspensão do processo, tendo em vista ausência de capacidade postulatória da parte requerida”.
(Acórdão 1649932, 07323956320228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1. No caso, além da ausência de advogado habilitado patrocinando a parte ré, não havia interesse processual do banco autor, já que a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada sem comprovação da mora, motivo pelo qual o juiz indeferiu a inicial antes da apresentação do acordo. Assim,
inviável a homologação do acordo e suspensão dos autos de uma ação não recebida.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07156267120228070003 1677274, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 15/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Assim, a suspensão do processo de execução previsto no art. 922 do CPC apenas é viável nas hipóteses em que já houve a perfectibilização da relação jurídica processual, por intermédio da citação válida da parte executada. Outrossim, eventual homologação judicial de acordo celebrado pelas partes antes da citação da parte executada tornaria a parte autora carecedora da ação pela perda superveniente do interesse de agir, acarretando a extinção do processo sem exame do mérito.

Pondero ainda que, considerando que a ausência de citação implica na não perfectibilização da relação jurídica processual, as assinaturas dos executados não citados não caracterizam comparecimento espontâneo aos autos, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PENHORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
1. A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação.
2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1394186 MT 2013/0229188-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015)

Ante o exposto,
acolho a questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY
e, por conseguinte,
integro a presente fundamentação no voto inicialmente proferido
,
mantendo, contudo, o teor quanto ao conhecimento e desprovimento do apelo interposto por BANCO DO BRASIL SA
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

S
enhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 19/03/2024

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutora Débora, Vossa Excelência poderia informar do que trata a questão de ordem?

*

A
SR
A
. DESEMBARGADOR
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

P
ois não, Excelência. Eu já lancei o meu voto. Vou ler para Vossa Excelência.

*

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A
SR
A
. DESEMBARGADOR
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Eminentes Pares, após a questão de ordem suscitada pelo Nobre Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, em virtude da necessidade de análise quanto ao pleito de suspensão do feito, pedi retorno dos autos para apreciar a questão.

De fato, verifica-se que após a prolação de sentença e antes da interposição do recurso de apelação cível em análise, o patrono da parte autora, ora apelante, apresentou proposta de acordo que teria sido entabulada entre as partes no ID nº 4886765.

Nada obstante, no recurso de apelação cível, há pedido de suspensão do feito até o cumprimento do ajuste.

Pois bem. Em que pese a autorização prevista no Código de Processo Civil, de que, em qualquer tempo, é possível haver conciliação entre as partes, nos moldes do artigo 125, IV, do CPC, anoto que o acordo realizado pelas partes e juntados aos autos foi realizado sem que os executados estivessem devidamente representados por advogado.

Nos termos do art. 922, caput , do Código de Processo Civil, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".

Todavia, o preceptivo legal citado não se aplica ao caso em julgamento, eis que a citação não foi realizada quando da juntada do acordo extrajudicial, de modo que não houve a perfectibilização da relação jurídica processual.

Assim, a toda evidência, entendo não ser o caso de suspensão do processo até cumprimento de um acordo que não foi homologado
por falta de regular representação processual dos devedores.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que, como já explanado no voto inicialmente proferido, a extinção do feito se fundamenta na ausência da via original do título executivo, motivo pelo qual levou ao Juízo de Origem indeferir a petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321, do Diploma Processual Civil, julgando extinta a relação jurídica processual, sem resolução do mérito, nos moldes do inciso I do art. 485, do mesmo diploma legal.

Acerca do tema, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.
EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de Citação implica a não perfectibilização da relação jurídica processual, visto que as assinaturas dos executados não citados no acordo não caracteriza comparecimento espontâneo aos autos. 2. Não tendo sido aperfeiçoada a relação processual, correta a extinção do feito por falta de interesse de agir superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07218113920198070001 DF 0721811-39.2019.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/06/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELMINAR. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA TRANSCURSO PRAZO. MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO ACORDO. SUSPENSÃO PROCESSO. AUSÊNCIA ADVOGADA HABILITADO. HOMOLOGAÇÃO INCABÍVEL. INICIAL JÁ INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo”. (In, Código de processo civil comentado [livro eletrônico], 6ª edição. São Paulo: Thomas Reuters Brasil, 202, RL-1.47). 1.1. No caso dos autos, foi proferida decisão determinando a emenda da inicial para juntada do preparo observando a retificação do valor da causa e a comprovação da mora. 1.2. Apesar de não transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias. Concedido para a emenda da inicial, a parte autora, ora apelante, peticionou juntando o comprovante de pagamento das custas, cumprindo parcialmente a decisão. Incabível novo peticionamento para cumprimento da determinação de comprovação da mora, já que ocorrida a preclusão consumativa. Preliminar rejeitada.
2. “A ausência de advogado habilitado nos autos e com poderes para transigir e celebrar acordo, de fato, inviabiliza a homologação do acordo celebrado entre as partes, com pedido de suspensão do processo, tendo em vista ausência de capacidade postulatória da parte requerida”.
(Acórdão 1649932, 07323956320228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1. No caso, além da ausência de advogado habilitado patrocinando a parte ré, não havia interesse processual do banco autor, já que a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada sem comprovação da mora, motivo pelo qual o juiz indeferiu a inicial antes da apresentação do acordo. Assim,
inviável a homologação do acordo e suspensão dos autos de uma ação não recebida.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07156267120228070003 1677274, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 15/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Assim, a suspensão do processo de execução previsto no art. 922 do CPC apenas é viável nas hipóteses em que já houve a perfectibilização da relação jurídica processual, por intermédio da citação válida da parte executada. Outrossim, eventual homologação judicial de acordo celebrado pelas partes antes da citação da parte executada tornaria a parte autora carecedora da ação pela perda superveniente do interesse de agir, acarretando a extinção do processo sem exame do mérito.

Pondero ainda que, considerando que a ausência de citação implica na não perfectibilização da relação jurídica processual, as assinaturas dos executados não citados não caracterizam comparecimento espontâneo aos autos, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PENHORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
1. A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação.
2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1394186 MT 2013/0229188-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015)

Ante o exposto,
acolho a questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY
e, por conseguinte,
integro a presente fundamentação no voto inicialmente proferido
,
mantendo, contudo, o teor quanto ao conhecimento e desprovimento do apelo interposto por BANCO DO BRASIL SA
.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então Vossa Excelência está divergindo da questão de ordem do doutor Fábio Brasil, que era para suspender o processo. A doutora não suspende o processo e nega provimento ao recurso?

*

A
SR
A
. DESEMBARGADOR
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

I
sso.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Fábio, neste processo a Desembargadora Relatora votou por
negar
provimento ao recurso. Vossa Excelência suscitou uma questão de ordem no sentido de suspender o julgamento do processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

É
que havia um pleito nesse sentido para que ela examinasse.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Perfeito. Aí a doutora Débora pediu o retorno e a mesma se posicionou por não suspender o processo e, quanto ao mérito, ela votou para negar provimento ao recurso.

Parece-me, se eu estiver enganado, Vossa Excelência nos corrija, que o doutor depois já inseriu o voto no Pje concluindo por negar provimento ao recurso.

Foi isso doutora Eliana?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Doutor Fábio divergiu.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

E
u divergi. Estou dando provimento.
Na verdade, eu concordo...

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Q
uanto ao mérito então, Vossa Excelência, doutor Fábio?

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

D
ou provimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

T
rata-se de apelação. Nós temos quanto ao mérito até agora, só o voto da Relatora e do doutor Fábio. Na sequência, vota a doutora Heloísa.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

N
a verdade, eu só tinha levantado uma questão da necessidade
d
o pleito de suspensão do recurso. Eu não tinha nem defendido essa hipótese. Mas que haveria a necessidade de apreciar antes do julgamento. Porque o banco requereu: Olha, eu requeiro a suspensão.

Então o que eu coloquei, à época, não foi nem defendendo que ocorresse, mas que el
a
apreciasse. E eu estou concordando com a apreciação dela: Olha, não é o caso de suspender. Só que no mérito, eu divirjo da eminente Relatora para dar provimento, mas excluindo então, procederei esse acerto no Pje, sendo possível, com a exclusão da menção do acompanhamento pelo eminente Desembargador Arthur.

*

V O T O

DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
CRISTINA DEMUNER
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de apresentação do título original.

A Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva negou provimento ao recurso.

Todavia, após compulsar os autos, adianto que alcancei conclusão diversa.

E isso porque o mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial
deve ficar a critério do julgador
e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Naquela mesma ocasião, restou consignado que “
a exigência de apresentação do título original somente deve ocorrer diante de alegação concreta e motivada pelo devedor da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título
”.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES.
REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.035.971/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Neste caso, não há qualquer prova ou indício de circulação do título, trazendo o juízo
a quo
genéricas alegações sobre a matéria que, como antes demonstrado, não possuem o condão de impor ao apelante a obrigação de juntada da cártula original, devendo ser permitido o regular prosseguimento do feito.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. CÓPIA REPROGRÁFICA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Mantido o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao apelado, considerando que o apelante, apesar de sua insurgência, não traz aos autos quaisquer elementos objetivos que possam infirmar a conclusão de que, no caso, o apelado não apresenta carência de recursos.

2. O artigo 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Referido artigo não faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original.

3. Não se vislumbrou qualquer irregularidade ou adulteração em relação à cédula de crédito que instrui a demanda, nem há alegação do embargante nesse sentido, a fim de justificar a apresentação de sua via original, principalmente diante da disposição contida no art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, que estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

4. Precedentes dos Tribunais quanto à desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário original em ação de execução de título extrajudicial, e suficiência da apresentação de cópia.

5. Ao se admitir a cópia da cédula de crédito bancário, não se afasta a norma do direito cambiário, permanecendo o título a ser regido pela lei 10.931/2004, nem tampouco se afasta o princípio da cartularidade.

6. Sentença anulada, com consequente remessa dos autos à instância originária, para regular prosseguimento do feito.

7. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 0002783-89.2018.8.08.0048. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 28/09/2022.

De conseguinte, não obstante concordar com a impossibilidade de suspensão do processo postulada pelo apelante,
DIVIRJO
parcialmente do voto de relatoria para
DAR

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

N
a sequência deve votar a Desembargadora Heloísa. Tem condições de fazê-lo?

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Não, senhor Presidente. Respeitosamente, eu peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

E
ntão o processo irá com vista para a Desembargadora Heloísa.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 26/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Eu acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Fábio Brasil, que foi no sentido de divergir parcialmente do voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então a Secretária vai verificar o próximo votante com a recomposição da câmara.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 02/04/2024

V O T O - V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Peço a taquigrafia e a Dra. Bruna, eu não consegui votar esse processo no PJE, mas tenho todas as condições de apresentar nesse ensejo o voto oral.

Conforme a Relatora eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva “cuida nos autos de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil, com vista ao reexame da respeitável sentença, proferida pelo Juiz da Vara Única de Itaguaçu, tem nos autos a ação de execução de título prejudicial, ajuizada em face de Cristina Demuner, Darci Sebastião Demuner e Verônica Baratela Demuner julgou o processo extinto a apresentação do mérito, ante a ausência da via original do título de crédito”.

A eminente Relatora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva negou provimento ao recurso e o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery divergiu, considerando, que conforme orientação da jurisprudência do STJ mais recente, a exigência e a apresentação do título original somente deve ocorrer diante a alegação concreta e motivada pelo devedor da forma da exigibilidade e liquidez, certeza e título.

Eu reproduzo julgado do STJ, agora, de março/2024, que é nessa linha e restou assentado no julgado, nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, só é necessária a critério do Juiz, se houver a alegação concreta, motivada e executado e que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado de topicidade. (Esse julgado, agora, de março/2024).

Posto isso, pedindo vênia a eminente Desembargadora Relatora estou acompanhando o posicionamento divergente, enunciado pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 09/04/2024

V O T O - VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Rememoro que trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de Cristina Demuner, Darci Sebastião Demuner e Verônica Baratela Demuner que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, face a ausência da via original do título.

A eminente Relatora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva negou provimento ao recurso.
L
ado outro,
o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
inaugurou divergência
,
compreendendo que
o mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial
deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023), e na hipótese, observou que não há qualquer prova ou indício de circulação do título, devendo ser permitido o regular prosseguimento do feito.

Aderiram à divergência a eminente Desembargadora Convocada Heloísa Cariello e o ilustre Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, o qual, inclusive
acrescentou
julgado mais recente da Corte de Cidadania que chancela a conclusão exposta no voto divergente.

Após compulsar os autos, também não tenho dúvidas em acompanhar a divergência, face ao novel posicionamento do colendo STJ
segundo o qual, mesmo nas ações de execução de títulos extrajudiciais, “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via origina da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz,
se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidad
e”
. (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.); (AgInt no REsp n. 2.035.971/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

Na hipótese, houve indeferimento da inicial no limiar da execução, inexistindo, portanto, qualquer alegação de inconsistência formal ou material da Cédula de Crédito Rural.

Tampouco observo qualquer prova ou indício da efetiva circulação do título, registrando que, atualmente, “O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é suficiente para impor à parte a obrigação de juntada do original (REsp n. 2.027.862/DF, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Pelo exposto,
acompanho
a
divergência
inaugurada pelo e. Des.
Fábio Brasil Nery,
para
dar

provimento
ao recurso.

É
como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)